Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2002-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1379/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Srs. Fernando Antônio Crisóstomo e Lafayete Pacheco Neto que recolheram o valor integral da multa que lhes foi aplicada pelo Acórdão 1299/2013-TCU-Plenário (peça 93), cujo teor foi alterado pelos Acórdão 2905/2018-TCU-Plenário e 1370/2019- Plenário, todos do Relator Ministro Benjamin Zymler, de acordo com os comprovantes acostados às peças 202 e 203, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Fernando Antônio Crisóstomo Data Evento D/C Valor 12/06/2019 D R$ 5.000,00 03/07/2019 C R$ 5.000,00 Saldo do crédito em 17/04/2020 R$ 0,00 Lafayete Pacheco Neto Data Evento D/C Valor 12/06/2019 D R$ 5.000,00 16/07/2019 C R$ 5.000,00 Saldo do crédito em 17/04/2020 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 005.849/2002-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.457/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.448/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.449/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.442/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernando Antônio Crisóstomo (XXX.355.854-XX), Lafayete Pacheco Neto (XXX.219.111-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Claudio Chaves (34478/OAB-DF) e outros, representando Mendes Junior Trading e Engenharia S A e Consorcio Enpa-contecnica; Luanna Graciele Maciel (16432/OAB-RN) e outros, representando Jose Jackson Queiroga de Morais; Thiago Huckleberry Siqueira de Azevedo (154720/OAB-RJ), representando Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda; Karen Vasconcelos dos Santos Lima (3861/OAB-RN) e outros, representando Companhia Docas do Rio Grande do Norte. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.